Tribunal: TCU
Processo: 027.063/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em favor de Cláudia Maria de Freitas Chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em favor de Cláudia Maria de Freitas Chagas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Cláudia Maria de Freitas Chagas (à Peça 2 sob o n.o 38751/2017), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção destacada de "quintos ou décimos de função" como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, e da inadequada percepção cumulativa dessa parcela com os proventos provenientes do correspondente subsídio em parcela única após a entrada em vigor da Lei n.o 11.143, de 2005; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da indevida percepção destacada de "quintos ou décimos de função" como VPNI pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, e da inadequada percepção cumulativa dessa parcela com os proventos provenientes do correspondente subsídio em parcela única após a vigência da Lei n.o 11.143, de 2005, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. determinar, nos termos do art. 43 da Lei n. 8.443, de 1992, que a administração do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios se abstenha de promover a eventual concessão de aposentadoria pela indevida percepção destacada de "quintos ou décimos de função" como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, com a inadequada percepção cumulativa dessa parcela com os proventos provenientes do correspondente subsídio em parcela única após a vigência da Lei n.o 11.143, de 2005; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.